Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AUTO INFRACIONAL AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INFRAÇÃO. GRAVE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REDUÇÃO. MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CONVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421/STJ.

1. O Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC.

2. O auto de infração goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, oriundo de fiscalização ambiental, impondo-se prova inequívoca de ilegalidades e vícios aptos a afastar integralmente sua validade.

3. Incumbe ao Judiciário promover o controle judicial do ato administrativo imputado ilegal ou abusivo, procedendo à sua eventual revisão à luz da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar arbitrariedade e injustiças.

4. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à que pertence, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme enunciado de Súmula 421/STJ.

5. Negou-se provimento à apelação dos autores. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.